Tribunal: TJES
Processo: 5000230-54.2025.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-54.2025.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA APARECIDA FERREIRA DO VALE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. EXAME DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidora, declarando a inexistência de débito com a fornecedora de energia elétrica, determinando a exclusão da negativação e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com condenação em custas e honorários. A ré defende a legitimidade da dívida e nega dano moral. A autora, em recurso adesivo, requer majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da negativação do nome da autora, mesmo após a quitação da dívida, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se os valores da indenização e dos honorários sucumbenciais observaram os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da restrição de crédito mesmo após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme previsto no CDC.

4. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Prejudicado o exame dos honorários sucumbenciais, diante da aplicação do ar.t 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da negativação após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2. São adequados os valores fixados a título de indenização por danos morais quando observam os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000230-54.2025.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA APARECIDA FERREIRA DO VALE
Advogados do(a) APELANTE: ELLEN MARTINS FARIA - ES42027, KETTERSON DE FREITAS PEREIRA - ES30618
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço, declarou inexistente o débito de R$ 234,11, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários.

A EDP interpôs apelação sustentando que a negativação decorreu de dívida legítima, sendo exercício regular de direito. Alegou ausência de dano moral, afirmando que o atraso decorreu de prazos operacionais, e pediu a reforma da sentença.

A autora interpôs recurso adesivo pleiteando majoração da indenização para R$ 10.000,00, argumentando que a manutenção da restrição após quitação configura falha grave, e requereu também a majoração dos honorários de sucumbência.

Compulsando os autos, verifico haver prova suficiente do ato ilícito praticado pela requerida, consubstanciado em manter de maneira indevida a negativação do nome/CPF da autora por meses, apesar da comprovação do pagamento da indigitada fatura.

Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, destaco que a tese veiculada em recurso adesiva, inerente à majoração dos honorários sucumbenciais encontra-se prejudicada diante da aplicação do art. 85, § 11º, do CPC.

Assim,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira